Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723977-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO LENCI, ARIEL GOMIDE FOINA EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Marco Buzzi, em decisão unipessoal (Id 58415306), deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo agravante “a fim de anular o julgamento dos embargos de declaração (fls. 94-108, e-STJ) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam enfrentados os vícios apontados”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração, para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora